Tribunal: TJPA
Processo: 0801031-17.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10638 - Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801031-17.2021.8.14.0003

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA E CAMARA MUNICIPAL DE ALENQUER

APELADO: MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRESSÃO FUNCIONAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS DOCUMENTAIS. PREVISÃO LEGAL DE PROGRESSÃO AUTOMÁTICA POR ANTIGUIDADE. OMISSÃO NA REGULAMENTAÇÃO DA PROGRESSÃO POR MERECIMENTO. DIREITO DOS SERVIDORES. IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPUTAR PREJUÍZO AOS SERVIDORES PELA INÉRCIA ADMINISTRATIVA. PROVIMENTO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Alenquer contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu o direito à progressão funcional dos servidores municipais, com base na Lei Municipal nº 047/1997.

2.

O ente municipal alega nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide, ausência de comprovação dos requisitos legais para a progressão funcional e necessidade de regulamentação da progressão por merecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) verificar se a progressão funcional por antiguidade deve ser concedida automaticamente, independentemente de regulamentação; e (iii) analisar se a ausência de regulamentação impede a concessão da progressão por merecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando as provas documentais constantes dos autos são suficientes para a análise do pedido, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.

5. A Lei Municipal nº 047/1997 prevê expressamente a progressão por antiguidade de forma automática a cada dois anos de efetivo exercício, sendo desnecessária regulamentação para sua implementação.

6. A progressão por merecimento, embora dependa de regulamentação para os critérios de avaliação, não pode ser inviabilizada pela inércia administrativa, sob pena de violação ao direito subjetivo dos servidores públicos.
7. Jurisprudência consolidada do TJPA e dos Tribunais Superiores reconhece que a ausência de regulamentação não impede a concessão da progressão por merecimento quando há previsão legal expressa, sendo garantida a movimentação funcional ao menos pelo critério temporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide é cabível quando a matéria for exclusivamente de direito ou as provas documentais forem suficientes para o deslinde da controvérsia.

2. A progressão funcional por antiguidade, quando expressamente prevista em lei municipal, deve ser concedida automaticamente, independentemente de regulamentação infralegal.

3. A ausência de regulamentação da progressão funcional por merecimento não impede sua concessão, sendo vedado imputar prejuízo aos servidores em razão da inércia administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 345, II, e 355, I; CF/1988, arts. 2º, 37, XIV, e 60, §4º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 211.384/MG, Rel. Min. Ilmar Galvão; STJ, RMS nº 45.916/MS, Rel. Min. Humberto Martins; TJPA, Apelação nº 0800710-50.2019.8.14.0003, Rel. Des. Diracy Nunes Alves.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido
pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICIPIO DE ALENQUER
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 18930556), na qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança com Obrigação de Fazer movida por
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA E DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUER – SINDALENQUER.

O recorrente sustenta que o juízo de primeiro grau decretou a revelia do Ente Público, mas, nos termos do artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil, os efeitos materiais da revelia não se aplicam à Fazenda Pública, razão pela qual a ausência de defesa não implica presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, cabendo-lhe o ônus da prova nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Assim, sustenta-se que a sentença desconsiderou a distribuição do ônus probatório e a limitação da norma que rege a progressão funcional, ao admitir o simples decurso do tempo de serviço como critério exclusivo para sua concessão, sem atentar para a necessidade de comprovação do efetivo exercício da função pública municipal.

O agravante argumenta que a Lei Municipal n.º 047/1997 exige o interstício mínimo de dois anos de efetivo exercício para a progressão, conforme previsto no artigo 22, parágrafo 1º. A ação proposta pelo agravado é de cobrança, de modo que cabia a ele demonstrar que os servidores por ele representados preenchiam os requisitos legais para a progressão em suas diferentes modalidades, o que não foi feito. A ausência de provas poderia ter sido suprida mediante adequada dilação probatória, o que não ocorreu devido ao julgamento antecipado da lide. Além disso, inexiste ato normativo do Executivo regulamentando a progressão por merecimento, tornando inviável sua aplicação sem que haja regulamentação formal, sob pena de afronta ao artigo 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a progressão funcional deve observar tanto o critério de antiguidade quanto o de merecimento, não sendo possível conceder indistintamente a progressão por antiguidade sem a devida verificação dos requisitos legais (RMS n.º 45.916/MS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe de 21/6/2016). No caso concreto, a decisão agravada desconsiderou a regra da distribuição do ônus da prova e reconheceu o direito à progressão funcional apenas com base no tempo de serviço, sem exigir comprovação do efetivo exercício das funções.

Além disso, sustenta-se que houve violação ao princípio da separação dos poderes, na medida em que a decisão agravada determinou a aplicação de norma de eficácia limitada sem a necessária regulamentação pelo Executivo. A progressão funcional por merecimento exige avaliação de desempenho, nos termos do artigo 22, parágrafo 3º, da Lei Municipal 047/1997, regulamentação essa que ainda não foi editada pelo Chefe do Poder Executivo. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário conceder progressão funcional sem a observância dos requisitos estabelecidos em lei e regulamentação administrativa, sob pena de ingerência indevida na esfera do Executivo e violação ao artigo 2º e ao artigo 60, §4º, inciso III, da Constituição Federal.

A norma municipal em questão possui eficácia limitada e não pode ser aplicada automaticamente sem regulamentação específica. A decisão agravada, ao determinar a progressão funcional sem a devida análise pela Administração, pressupôs indevidamente o cumprimento dos requisitos legais por todos os servidores representados pelo agravado, o que não encontra respaldo na legislação. Conceder indistintamente a progressão por antiguidade, sem a verificação do efetivo exercício, fere o princípio da legalidade e interfere no mérito administrativo.

Ademais, a progressão funcional concedida judicialmente implicaria aumento indireto de remuneração, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 211.384/MG, Relator Min. Ilmar Galvão). Além disso, há precedente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região no sentido de que, na ausência de avaliação funcional, a Administração não pode ser compelida a conceder a progressão funcional, mas apenas a realizar a avaliação necessária para a sua concretização (TRF-2 - AC: 387517 RJ 1999.51.01.058355-0, Rel. Des. Federal Theophilo Miguel).

Por fim, destaca-se que os servidores municipais já percebem adicional por tempo de serviço, nos termos do artigo 65 da Lei Municipal n.º 044/1997, de modo que a concessão da progressão funcional da forma como determinada na decisão agravada poderia levar à acumulação indevida de vantagens, em afronta à vedação prevista no artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal.

Diante do exposto, requer-se o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão agravada para julgar totalmente improcedente a pretensão do agravado.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 20450868).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Ao compulsar os autos, anoto que não merece acolhida a suscitação do Município de nulidade da sentença, tendo em mira que o juízo de origem não julgou antecipadamente o feito em razão da revelia do ente municipal, mas em vista da desnecessidade da ulterior produção probatória, sendo destacado pelo Juízo que deixou de aplicar os efeitos da revelia e indicou que a simples ausência de contestação à inicial por parte do Município de Alenquer não importa na presunção de veracidade das alegações constantes na inicial.

É curial assinalar que julgamento antecipado da lide constitui instituto de direito posto à disposição do magistrado, do qual deve lançar mão sempre que a matéria sub judice for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não justificar a produção de outras provas daquelas já existentes nos autos, como ocorreu na espécie.

Vale nesse passo destacar excerto do parecer ministerial a esse respeito:

“Assim, a controvérsia da lide se limita à verificação do preenchimento dos requisitos legais necessários à progressão funcional, estabelecidos na Lei Municipal n.º 047/1997, pelos servidores públicos do Município de Alenquer – matéria exclusivamente de direito para a qual são suficientes provas documentais, sendo desnecessária a produção de outra espécie probatória”.

Nesse sentido, transcrevo decisões deste Tribunal de Justiça que se alinham ao caso em exame:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA REVELIA. POSSIBILIADE. EFEITOS FORMAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES
. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. CABIMENTO. GRAU SUPERIOR. LEI MUNICIPAL N° 044/97. GRADUAÇÃO EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. REQUISITO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Decretação da revelia contra a fazenda pública. Possibilidade. Não aplicação dos efeitos materiais da revelia. Não ocorrência da presunção de veracidade dos fatos alegados na peça inicial. Análise das provas contidas nos autos. Não caracterização de cerceamento de defesa. A ausência de resposta da Fazenda Pública quando demandada em juízo somente provoca apenas o efeito processual da revelia, não lhe sendo aplicada o efeito material (confissão ficta), em razão da natureza dos direitos que estes entes defendem. Preliminar rejeitada
. 2. O Regime Jurídico dos Servidores do Município de Alenquer dispõe de forma taxativa acerca do adicional de escolaridade correspondente a 50%, incidente sobre o vencimento base, sendo exigida a habilitação correspondente a conclusão do grau universitário. Já a Lei nº 047/1997, art. 27, (Plano de Cargos, Carreira e Salários) do Município de Alenquer também concede tal gratificação. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA NÚMERO DO PROCESSO 0800710-50.2019.8.14.0003, Relatora Desembargadora Diracy Nunes Alves, 2ª Turma de Direito Público, DATA DO DOCUMENTO 31/08/2021)”

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NÃO APLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR EM LICENCIATURA PLENA. PERTINÊNCIA DO PLEITO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. PRELIMINAR DE NÃO INCIDÊNCIA DOS EFEITOS DA REVELIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
1.1. Sobre a preliminar arguida, é de se destacar que, na sentença, o juízo de origem não aplicou a revelia, tampouco o seu efeito de presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora/apelada.
1.2. Sobremais, no que diz respeito ao julgamento antecipado da lide, sendo a matéria dos autos meramente de direito, a lei processual não estabelece nenhuma vedação à aplicação do instituto em ações envolvendo a Fazenda Pública, desde que preenchidos os requisitos legais previstos no art. 355, incisos I e II, do CPC. [...] 5. Apelo conhecido e provido em parte. Em remessa necessária, sentença modificada parcialmente. Julgamento unânime. (TJPA NÚMERO DO PROCESSO 0800050-22.2020.8.14.0003, Relator Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, DATA DO DOCUMENTO 25/01/2023)”

Presente essa moldura, havendo elementos probatórios suficientes para análise do pedido, não implica óbice ao seu julgamento, pelo que rejeitei a preliminar.

Quanto ao mérito, no que tange a insurgência quanto a condenação do Município para que promova progressão funcional por antiguidade e merecimento dos servidores públicos do Município de Alenquer, nos termos da Lei Municipal nº 047/1997, bem como o pagamento das parcelas devidas e não pagas, vale fazer algumas digressões pertinentes.

A ação foi instruída com documentos pertinentes para apreciação do pedido, na medida que restou juntada a lista de servidores ativos do Município; folha de pagamento demonstrando a ausência do adicional de progressão funcional pleiteada, bem como requerimento administrativo.

Nesse cenário, cumpre assinalar que as carreiras públicas são constituídas do conjunto elevações funcionais a serem percorridas de forma progressiva pelo agente público, sendo que a carreira dos servidores públicos em atuação junto aos Poderes Executivo do Município de Alenquer é integralmente regida pela Lei Municipal nº 047/1997 (Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Servidores da Prefeitura Municipal de Alenquer), que dispôs acerca do direito à progressão funcional horizontal por antiguidade e merecimento, a ser realizada de forma automática a cada dois anos de efetivo exercício da função, conforme se dessume da transcrição da lei:

Art. 21 – O desenvolvimento na carreira dar-se-á por progressão funcional – horizontal e vertical.

Art. 22- A progressão horizontal far-se-á alternadamente, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento (Anexo IV).

§1º - A progressão horizontal por antiguidade dar-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, mediante a cada interstício de (02) anos de efetivo exercício, prestados ao Município (Anexo IV)

§2º - A progressão horizontal por merecimento far-se-á pela elevação à referência imediatamente superior, mediante avaliação de desempenho a cada interstício de dois (02) anos de efetivo exercício no cargo, contada a primeira a partir da vigência desta Lei.

3º - Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a avaliação de desempenho será regulamentada através de ato do Chefe do Poder Executivo.

Colhe-se do dispositivo legal que a progressão funcional horizontal por antiguidade é automática para os servidores públicos do Município de Alenquer, ensejando-se com o efetivo e assíduo exercício de função relacionada à atividade docente pelo período de dois anos.

Por sua vez, como bem pontuou o Ministério Público:
“a progressão horizontal por merecimento, cabe destacar que, em que pese o legislador a tenha condicionado à realização de avaliação de desempenho, sabe-se que os efeitos desta norma se produzem automaticamente, isto é, independentemente da regulamentação quanto aos critérios de dita avaliação, na medida em que o servidor não poderá ser penalizado pela omissão legal da Administração Pública”.

Diante desse quadro, na ausência de regulamentação da avaliação de desempenho, a progressão funcional horizontal por merecimento produzirá efeitos livremente, devendo ser efetivada considerando tão somente o critério temporal de efetivo exercício pelo período de dois anos.

A esse respeito, transcrevo decisão deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL 184/98. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE REGULAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. OMISSÃO DO PODER EXECUTIVO. APLICAÇÃO DA PROGESSÃO SOMENTE POR ANTIGUIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Não merece prosperar a alegação recursal, tendo em vista que a ausência de regulamentação da Lei Municipal 184/98 não afasta o direito à progressão funcional por merecimento, já que o art. 22, I da referida Lei assegura a progressão pelo simples decurso do interstício de três anos no efetivo exercício e em que pese o inciso II da referida Lei, prever que a progressão por merecimento requer avaliação de desempenho por indicadores objetivos, caberia ao Executivo promover a criação de norma regulamentadora para o estabelecimento dos critérios de avaliação. Porém, diante da omissão da administração é direito dos servidores, ora representados, deslocar-se na carreira apenas pelo critério do tempo de serviço, conforme previsão do inciso I do Art. 22 da referida Lei Municipal
. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE. (TJPA NÚMERO DO PROCESSO 0057117-40.2015.8.14.0039, Relatora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, DATA DO DOCUMENTO 29/06/2022)”

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 17/02/2025